Tribunal: STF
Processo: AI 454946
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
        Não consta do instrumento a cópia da
 certidão de publicação do acórdão recorrido. A tempestividade do
recurso é pressuposto de ordem pública de seu cabimento. Por isso, é
 necessário que conste do traslado a peça que viabilize sua
aferição, que compete a esta Corte e é indispensável para o
provimento ou desprovimento do agravo de instrumento. Assim,
aplica-se ao caso o mesmo princípio que inspirou a Súmula 288,
independentemente de lei expressa nesse sentido.
        A fiscalização
da correta formação do instrumento cabe ao agravante, e não à
secretaria do tribunal a quo.
        A decisão contrária à pretensão da
parte não importa em negativa de prestação jurisdicional.
Agravo a
que se nega provimento.